Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação apresentada e desconstitui a penhora efetuada na conta poupança do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não abrangendo outras modalidades de conta bancária.
4. No caso, o extrato bancário constante dos autos revela movimentação diária de depósitos e saques, típica de conta corrente, afastando a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC, ante o o desvirtuamento da finalidade legalmente protegida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 restringe-se à caderneta de poupança, até o limite legal, não se aplicando a outras contas bancárias. 2. A existência de depósitos e saques diários na conta poupança, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afasta a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797 e 833, X.